Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-91.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículo automotor - Ação de indenização por danos materiais – Demanda entre pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que seu veículo sofreu perda total em decorrência da colisão causada pelo réu, a embasar pedido de ressarcimento da quantia paga com a compra do veículo – Inconsistência jurídica

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículo automotor - Ação de indenização por danos materiais – Demanda entre pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição da autora no sentido de que seu veículo sofreu perda total em decorrência da colisão causada pelo réu, a embasar pedido de ressarcimento da quantia paga com a compra do veículo – Inconsistência jurídica – Inexistência de mínima comprovação de que o veículo sofreu perda total ou mesmo parcial – Exordial não instruída com orçamentos de reparos ou laudo a atestar tais circunstâncias – Autora que somente pleiteou pela produção de prova oral a fim de demonstrar a culpa do réu pelo acidente - Danos materiais não evidenciados - Art. 373, I, do CPC – Inteligência - Ônus do qual não se desincumbiu.

Apelo da autora desprovido.